Tribunal: TJDFT
Processo: 0734525-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734525-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: V. G. C. AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por V. G. C., ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por V. G. C. em desfavor da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, onde postula a concessão de ordem para que “seja concedido, nos termos já balizados nesta inicial e inaudita altera pars, os efeitos da tutela de urgência, para que a parte Requerida seja compelida a custear imediatamente o tratamento da Requerente, relativo ao pedido médico formulado, em especial, mediante o pagamento total do tratamento com órtese craniana (relatório médico e solicitação de tratamento, ambos anexos), no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), sob pena de multa diária por descumprimento, a ser definida pelo juízo”. Houve manifestação favorável do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Da análise da documentação que instrui o feito, observo que a autora é portadora de Braquicefalia e plagiocefalia posicional (Q67.3) e postula o fornecimento de uma órtese específica que corrige tal assimetria justamente durante o primeiro ano de vida. Ocorre que o pedido formulado pelo autor encontra obstáculo na regra expressa do artigo 10, VII, da Lei 9.656/98. Vejamos: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento de se tratar de um procedimento complementar e não relacionado a procedimento cirúrgico. Portanto, não há como reconhecer a probabilidade do direito. É certo que estamos defronte de um tema espinhento, porquanto a temática é postulação de acesso à saúde de um infante, mas nem tudo que é tema de saúde deve ser deferido, sob pena de ser inútil a existência de condições contratuais e/ou de legislação específica. A regra é clara ao negar a cobertura deste tipo de tratamento. É a vontade do legislador. A regra é específica e se subsume à hipótese normativa. Não há vícios na mesma. Ademais, a Lei dos Planos de Saúde é posterior ao Código de Defesa do Consumidor e não há que se falar em conflito aparente de normas, pois o principio da anterioridade e especificidade dá guarida ao texto da Lei no 9.656/98. Neste sentido, trago a colação o presente julgado. vejamos: GRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA. EXCLUSÃO. COBERTURA PRÓTESE. LEI 9.656/98. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. A concessão da tutela de urgência depende de presença de (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. 3. No caso dos autos o agravante pretende que o agravado forneça órtese para correção. 3.1. O art. 10, VII da Lei no 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura do fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de forma que a negativa de custeio possui respaldo legal. Precedentes. 3.2. Ausente a probabilidade do direito, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1138470, 07136507720188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ÓRTESE E PRÓTESE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante. 1.1. Nesta sede, a embargante alega existir omissão no acórdão aduzindo que a resolução normativa da ANS não deveria estabelecer hipóteses de exceção de cobertura e que a falta de previsão contratual não poderia obstar a adoção de procedimento indicado pelo médico necessário ao tratamento da paciente. 2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que o tratamento indicado para a sua enfermidade não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias relacionadas na Lei n.o 9.656/1998 ou na Resolução Normativa no 465/2021, tampouco pelo contrato de seguro saúde entabulado entre as partes. 2.1. Assim, concluiu o acordão ser lícita a cláusula de exclusão, pela operadora de plano de saúde, de cobertura para órtese e prótese que não esteja ligada a procedimento cirúrgico coberto pelo contrato. 3. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1435020, 07089920220218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, pois, o primeiro requisito ensejador da antecipação da tutela, é imperioso o seu deferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se.”. Na origem, a autora/agravante informa ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, na qual requereu o imediato fornecimento de órtese craniana para tratamento de plagiocefalia/braquicefalia. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, na forma da decisão agravada. Afirma que a negativa ao fornecimento da órtese é indevida, pois o tratamento indicado pelo médico assistente deve ser coberto, pois há cobertura para o tratamento da doença. Argumenta que o tratamento cirúrgico traz riscos muito elevados ao paciente e a órtese em comento consta do rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a antecipação da tutela recursal para determinar à ré/agravada que autorize imediatamente o tratamento pleiteado, sob pena de multa cominatória. É o relatório. DECIDO. Concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. Inicialmente, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ). No mais, a documentação trazida aos autos originários demonstra que a autora/agravante está regularmente inscrita no plano gerenciado pela ré/agravada (ID Num. 139193041 dos autos originários) e que a negativa ao tratamento não ocorreu por inadimplência, mas por não ser prestado por clínica credenciada (ID Num. 139195746 dos autos de origem). No relatório médico do paciente (ID Num. 139193043), consta expressamente a necessidade de tratamento com a órtese StarBand, fabricada sob medida para o caso do paciente. Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com o fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico que cuida da parte autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. Nesse sentido, no capítulo V, artigo 32 do Código de Ética Médica é vedado ao médico “deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.” Não suficiente, a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada a recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, em casos idênticos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. plano de saúde. TRATAMENTO. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. negativa de cobertura. necessidade de previsão em cláusula contratual expressa e que atenda às prescrições do cdc (art. 54, §4o, da Lei 8.078/90). laudo subscrito por médico assistente. Idoneidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado. O autor é portador de plagiocefalia posicional e foi prescrita a terapia multidisciplinar pelo médico assistente, com uso de órtese craniana confeccionada sob medida e para a correção da má-formação do crânio. Evidenciam-se dois equívocos nas justificativas para negar a cobertura do tratamento. Primeiro e ao contrário dos argumentos escudados para negar o pedido, não haveria exclusão legal de cobertura, mas faculdade de se excluir a cobertura pelos planos de saúde. Neste sentido, tanto o art. 10o, VII, da Lei 9.656/98, quanto o art. 17, parágrafo único, VII, da Resolução Normativa n. 465 da ANS. Uma vez que o ato normativo regulatório apenas autorizou a exclusão de cobertura, a efetiva limitação não prescinde de previsão em cláusula contratual expressa e que atenda às prescrições próprias do Código de Defesa do Consumidor (art. 54, §4o, da Lei 8.078/90). A agravante sustentou a legitimidade da recusa de cobertura exclusivamente no fato de que o plano de saúde não estaria obrigado a efetuar a cobertura de órtese fora de intervenção cirúrgica, no entanto não declinou nenhuma cláusula contratual que preveja, com clareza, essa limitação. Reitera-se, é uma condição de validade nos contratos de consumo. Por fim, ao questionar a idoneidade do laudo subscrito pelo médico assistente, porque seria também o fornecedor a prótese, deixou de colacionar qualquer conteúdo técnico que subsidiasse sua suspeita. Assim, somente após o contraditório e a devida instrução processual será possível analisar a plausibilidade de sua insurgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1400344, 07237863120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. ÓRTESE CRANIANA. CUSTEIO. COBERTURA. URGÊNCIA. COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA INDEVIDA. COBERTURA SECURITÁRIA. 1. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que os tratamentos prescritos não estão listados no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento do consumidor às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1325851, 07500147720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifico a presença da probabilidade do direito do agravante, em face da ilegalidade da recusa do plano de saúde a autorizar o tratamento. Já o perigo de dano é evidente, pois a órtese pleiteada é fundamental para o desenvolvimento da criança. Ademais, o tratamento deve ser iniciado o quanto antes para que tenha a efetividade necessária. Destaco, por fim, que a medida é reversível, pois, em caso de eventual improcedência da ação principal, o agravado poderá cobrar os valores gastos com o custeio do tratamento. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça a órtese craniana ao autor, na forma do relatório médico, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2022 16:21:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora